Tribunal: STF
Processo: ARE 1293595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 76-77):
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES. REVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESGATE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA 
    1. Conforme compreensão jurisprudencial cristalizada, a União possui legitimidade passiva para a demanda de revisão de valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, para o fim de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pela atuação de unidade hospitalar privada na assistência complementar à saúde, levando-se em consideração que o responsável pela fixação dos valores para a remuneração dos serviços e dos parâmetros de cobertura assistencial é a direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, representado pelo órgão ministerial respectivo – Ministério da Saúde, conforme dispõe a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.
    2. Não há qualquer nulidade nos autos pertinente a não citação dos demais entes federativos, na condição de litisconsortes passivos necessários, dada a responsabilidade solidária destes. Preliminares rejeitadas.
    3. É pertinente o pedido de revisão dos valores constantes da “Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS”, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual em razão de atuação de unidade hospitalar privada em sede de assistência complementar à saúde, tendo como base a tabela do serviço público reembolsado, devendo o quantum debeatur ser apurado em liquidação de sentença.
    4. É flagrante a disparidade entre os valores previstos na “Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP” – elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde – e aqueles constantes da “Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS”, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica.” (AC 0036162-52.2016.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, JULG. 22/08/2018.)
    5. Incidem, portanto, no caso dos autos, os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o pleito da parte autora ampara-se sob a norma inscrita na Lei Orgânica da Saúde, n. 8.880/90, que preceitua a observância da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, assim como da necessidade de fundamentação das regras de estabelecimento dos critérios e valores para a remuneração dos serviços, por meio de demonstrativo econômico-financeiro, apto a garantir a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados, fundamentos que afastam os demais argumentos recursais, na invocação da cláusula de reserva do possível, bem como de princípios orçamentários, diante da magnitude dos princípios constitucionais abordados, no trato do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição da República (art. 196).
    6. Apelação da União e reexame necessário a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 21).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 198; e 199 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, p. 49-50; e eDOC 25, p. 4):
    “carece de viabilidade jurídica o pedido de que a União se responsabilize pelo equilíbrio de relação contratual da qual objetivamente nem faz parte. Essa interferência ultrapassaria os limites do "apoio técnico e financeiro", na medida em que tal apoio, da forma em que delineado expressamente no inciso XIII do art. 16 da Lei Orgânica da Saúde, Lei n. 8080/90, não poderia ignorar a autonomia federativa.
    (…)
    É de se pontuar, ainda, que a participação da iniciativa privada no SUS em caráter complementar não é compulsória e depende da formalização de contrato administrativo ou convênio, consoante dispõe a CF/1988, em seus arts. 197 e 199, bem como a Lei 8.080/1990, especialmente nos arts. 24 e 25. A relação travada com o Poder Público tem, portanto, natureza contratual, não sendo fruto de ato unilateral do Poder Público, mas sim de acordo de vontades. 
    Ora, se assim o é, diante da alegada inviabilidade econômica da prestação do serviço pelo preço acordado, a parte tem total autonomia para desfazer o vínculo, porquanto alguém só é obrigado a algo por meio de lei. 
    (…)
    Neste contexto, o acórdão recorrido desconsidera o fato de que o serviço de saúde, não obstante seja de interesse público, é livre à iniciativa privada, que tem a faculdade de atender pacientes pelo SUS ou não. 
    Caberia indagar, portanto, por qual razão tantos prestadores de serviço de saúde insistem no credenciamento junto ao SUS, já que a remuneração não seria condizente com os custos dos serviços prestados. A resposta é, por sua vez, elemento essencial para a compreensão adequada do equilíbrio financeiro das referidas relações, o que também é desconsiderado pelo acórdão recorrido: o prestador de serviço conveniado/contratado ao SUS não é remunerado única e exclusivamente pelos valores da Tabela SUS, considerando os diversos benefícios fiscais que dispõe em razão da natureza de sua atividade.” 
    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 26, p. 36). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 23, p. 69-71): 
    “A controvérsia posta a exame, que é matéria exclusivamente de direito, consiste na possibilidade de revisão de valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, tendo em vista a discrepância dos valores pagos pela União, com base na Tabela de Procedimentos do SUS, pelos serviços de saúde prestados por unidades hospitalares privadas, em sede de assistência complementar, e os valores recebidos pela União, quando, em situação oposta, a rede pública presta serviço a pacientes e/ou dependentes beneficiários de planos de saúde da rede privada, ocasião em que as operadoras de saúde devem proceder ao ressarcimento, porém com base na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde. 
    A discrepância entre tais tabelas, e consequentemente, os valores entre elas é questão pacífica e patente nos presentes autos, havendo, por isso, uma violação ou um desequilíbrio econômico-financeiro na relação estabelecida entre as partes. 
    Ressalte-se, no ponto, no que tange a disparidades dos valores das tabelas TUNEP e SUS, que o próprio Poder Público reconhece a insuficiência da tabela SUS para remunerar o prestador privado, parceiro do Estado na assistência complementar à saúde, alegando que a própria TUNEP encontra-se sem reajuste há mais de dez anos, e, ainda assim, em alguns casos, os seus valores correspondem a mais que o dobro daqueles previstos na Tabela do SUS. 
    No que concerne as razões de recurso da União, esta não apresenta dados concretos, capazes de afastar as alegações da parte autora acerca da defasagem de preços – pagos e gastos com os serviços prestados –, apenas reitera argumentos já abordados na contestação, de que houve, nos anos entre 2007 e 2014, a implementação de reajustes em alguns procedimentos constantes da Tabela do SUS, bem como de políticas visando a mudanças no modelo de financiamento e à indução de novas formas de pagamentos de gestores a prestadores, incluindo medidas de incentivos financeiros, motivo pelo qual estaria desqualificada a omissão da Administração Pública no acompanhamento de tais valores e desconfigurada a possibilidade de intervenção do Judiciário na causa. 
    (…)
    No caso dos autos, portanto, devem incidir os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual é procedente o pleito da parte autora, dada a necessidade de observância da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, assim como da necessidade de fundamentação das regras de estabelecimento dos critérios e valores para a remuneração dos serviços, por meio de demonstrativo econômico-financeiro, apto a garantir a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados, fundamentos que afastam os demais argumentos recursais, na invocação da cláusula de reserva do possível, bem como de princípios orçamentários, diante da magnitude dos princípios constitucionais abordados, mormente isonomia e razoabilidade, no trato do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição da República.” 
    Depreende-se desses fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO. JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I A existência de decisão em controle abstrato, na qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes. II A jurisprudência desta Corte ratificou a tese da constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/1998. Precedentes. III A verificação da adequação de utilização da tabela TUNEP aos valores a serem ressarcidos ao SUS demanda o reexame de normas infraconstitucionais. Assim, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. V Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 593.576-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4.6.2010).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONDIÇÕES PARA O RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível recurso extraordinário quando a análise da questão invocada depender do exame prévio de norma infraconstitucional. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 595.825-AgR-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2010).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.294.440, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9.11.2020; AI 761.949-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 5.10.2012; e AI 653.486, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 28.8.2007. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente